Tribunal: TJPA
Processo: 0818541-47.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818541-47.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RILDO MATIAS DOS SANTOS

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. revisão criminal. roubo majorado. erro na dosimetria da pena. fundamentação inidônea. redimensionamento. procedência.

i. caso em exame

1.Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), sob o fundamento de erro na dosimetria da pena, com alegação de desvaloração indevida das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena aplicada ao requerente deve ser redimensionada em razão da inidoneidade na fundamentação da fixação da pena-base e da ausência de consideração da atenuante da confissão espontânea.

iii. razões de decidir

3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula nº 17 do TJPA, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

4. No caso, a sentença condenatória estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação adequada para a desvaloração de determinadas circunstâncias judiciais, configurando afronta ao princípio da individualização da pena.

5. A valoração negativa das consequências do crime pela não recuperação integral dos bens não pode ser utilizada para agravar a pena, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, conforme jurisprudência consolidada.

6. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois utilizada para fundamentar a condenação, sendo irrelevante a retratação posterior ou a fase processual em que foi realizada.

7. Redimensionamento da pena para 06 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, com fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

iv. dispositivo e tese

8. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
: A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedada a exasperação com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 17/TJPA; STJ, AgRg no REsp 1.758.689/MT.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias
do mês de abril
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 01 de
abril
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Rildo Matias dos Santos
, condenado à pena de
0
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), no bojo do processo penal de conhecimento nº 0002625-06.2013.8.14.0060. A ação revisional é proposta com fundamento no
artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal
, sob alegação de
erro na dosimetria da pena.

Narra a
denúncia
que na madrugada de 13/07/2013, por volta das 03h00, no estabelecimento comercial denominado Bar do Assis, localizado na Rua Primeiro de Maio, Bairro Portelinha, nesta cidade, os denunciados, juntamente com os indivíduos identificados por CHICÃO, BRANQUINHO e LOURINHO, em comunhão de esforços e mediante uso de arma de fogo, tomaram de assalto o proprietário do estabelecimento comercial, seus familiares e clientes que lá se encontravam e subtraíram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e diversos pertences.

A defesa do requerente alega que que a
dosimetria da pena a ele aplicada foi procedida em contrariedade ao texto expresso da lei penal,
dado o
excesso de pena na primeira fase da dosimetria
, em razão de desvaloração inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, além da
não aplicação da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
redimensionada a dosimetria da pena.

Foi-lhe deferido o pedido de justiça gratuita.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se
“
pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal, posto que a presente ação busca a rediscussão de fatos e provas devidamente decididos, sem apresentação de nova prova ou indicação de error in iudicando.”
(Textual) (ID 24106974).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada, eis que dotada de qualquer fundamentação idônea, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 23048286):

“ACUSADO RILDO MATIAS DOS SANTOS

Da pena privativa de liberdade:

Analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade do réu ressoa grave, havendo grande censurabilidade na forma como foi praticado o delito
.

Não possui antecedentes criminais.

Conduta social e personalidade não desabonada nos autos.
Consequências: Os bens foram recuperados só em parte e o delito de roubo, mediante mão armada, é sempre traumatizante.

Comportamento das vítimas: em nada contribuíram para o delito.

Circunstâncias: não lhes favorece, pois o crime foi cometido em estabelecimento comercial, expondo à situação de riscos diversas pessoas
.

Diante das circunstâncias analisadas,
quatro delas desfavoráveis
ao réu e havendo duas qualificadoras, em que uma delas servirá para agravar a pena,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos
de reclusão.

Em face da incidência de uma causa de aumento de pena aumento a sanção em um terço, tornando-a definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Regime inicial do cumprimento da pena: fechado, nos termos do art. 33, § 2º, letra "a", do CP.

Da pena de multa: atendendo ao juízo de censura encontrado, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista a capacidade econômica do réu.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
..

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho o
referido vetor como favorável,
eis que não desbordou daquela considerada normal ao tipo.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o crime foi cometido dentro de um estabelecimento comercial, em horário em que há grande número de pessoas, demonstrando menosprezo às leis.

Além disso, a valoração negativa da
consequência do crime
pelo fato de os bens não terem sido totalmente recuperados
constitui elemento inerente ao tipo penal
, não podendo ser utilizada para agravar a pena, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA EM SENTENÇA - NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08139919320218140006 20916705, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal)”

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de uma circunstância judicial desfavorável, a saber, as circunstâncias do crime –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

PASSO, ENTÃO, A DOSAR A NOVA PENA:

Na primeira fase:

Dada a existência de
uma circunstância desfavorável
ao apelante,
tomo por bem fixar sua pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão,

isto é, apenas um ano acima do patamar mínimo legal, cujo intervalo vai de 4 a 10 anos de reclusão,
com o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase:

Inexistem agravantes, no entanto,
reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que consta na denúncia e sentença que o réu confessou a prática delitiva.

A jurisprudência é remansosa neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO AGRAVADO PELA CIRCUNSTÂNCIA DE O MOTORISTA NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA RELEVANTE RECONHECIDA PELO RÉU NO INQUÉRITO E UTILIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. SENTIMENTO DE ARREPENDIMENTO. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui o entendimento de que a confissão extrajudicial pode autorizar a aplicação da atenuante estabelecida no art. 65, II, "d", do CP, se utilizada para fundamentar a condenação do agente. Assim, caso a confissão do denunciado seja usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a referida atenuante, pois é irrelevante a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, haver ocorrido posterior retratação.

2. Na hipótese, não há como considerar irrelevante o depoimento do réu perante a autoridade policial, porquanto ele, ainda que apenas na fase extrajudicial, admitiu haver consumido duas doses de pinga 51 e não possuir carteira nacional de habilitação.
Não bastasse isso, a própria exordial acusatória fez a seguinte menção: "o indiciado afirmou na Delegacia ter ingerido bebida alcoólica na referida data"
. Ademais, o reconhecimento da citada atenuante não está atrelado a nenhum sentimento de arrependimento.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.758.689/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)”
destaquei

Portanto, reduzo a pena em 06 (seis) meses, passando a pena intermediária ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase:

Ausentes causas de diminuição.

Em relação
às causas de aumento
contidas nos incisos I e II, §2º, do art. 157 do CPB,
mantenho os termos da sentença
, que majorou a pena em
1/3 (um terço)
.

Desta feita, fixo a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, pena esta que
torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento
.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de RILDO MATIAS DOS SANTOS para o patamar de
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025